Tribunal: TJDFT
Processo: 0722637-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA APLICÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 487 dias-multa. A Defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da fração máxima de diminuição pelo tráfico privilegiado, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como, subsidiariamente, o deferimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de reduzir a pena-base ao mínimo legal; (ii) avaliar a fração de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado; (iii) determinar se é possível a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade; e (iv) examinar se é possível deferir a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico nessa fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas por laudos periciais, documentos policiais e confissão da ré, corroborada pelas testemunhas presenciais, policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante.
4. A quantidade (aproximadamente 12,4kg) e a natureza (cocaína) da substância apreendida justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime, autorizando a elevação da pena-base, conforme entendimento jurisprudencial que admite a conjugação desses elementos como vetor único.
5. A pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal mediante a incidência da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito, critério válido e justificado pela quantidade expressiva e potencial destrutivo da droga. O legislador ordinário não estipulou critério matemático ou lógico para o incremento da pena na primeira fase dosimétrica pela negativação de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios, não tendo o agente direito adquirido à incidência do critério que lhe seja mais favorável.
6. A causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, foi devidamente aplicada, tendo em vista o transporte interestadual da droga de São Paulo até o Piauí, com interceptação no Distrito Federal.
7. A fração redutora utilizada pelo Juízo a quo na terceira fase da dosimetria foi parcialmente fundamentada em elementos já considerados na primeira fase (grande quantidade e natureza dos entorpecentes), o que enseja o ajuste da fração e da pena aplicada. Precedentes do STF e STJ.
8. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, tendo em vista o quantum da pena (superior a 4 anos) e a valoração negativa da uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena foram corretamente indeferidas diante do não preenchimento dos pressupostos legais.
10. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com fundamento no Pedido de Providências no 00078913120188070015.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 77; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.034.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe 17/3/2023; TJDFT, Acórdão 1904090, 0711605-24.2023.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08.08.2024, DJe 19.08.2024; Acórdão 1659490, 0713989-13.2021.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023, DJe 12.02.2023; Acórdão 1993128, 0701814-55.2024.8.07.0014, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.